Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-39.2018.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004799-39.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), EDEN OSMAR DA ROCHA - CPF: 030.285.269-72 (APELADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – PACIENTE ACOMETIDO POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOMECARE
) – ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL PREVENDO COBRANÇA DE TAXA EXTRA PARA O SERVIÇO DOMICILIAR – COBRANÇA ABUSIVA – RECUSA EM FORNECER MEDICAMENTOS E DIETA ENTERAL – ABUSIVIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA NO CASO INCLUINDO AS SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA – GASTOS COM FRALDA GERIÁTRICA E INSUMOS CONGÊNERES DESPESA DO USUÁRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – No caso dos autos, a julgadora traçou, ainda que de modo conciso, a exposição clara e precisa dos fatos, a aplicação lógica e jurídica do dispositivo legal e das razões que serviram de base para o seu convencimento. Nulidade rejeitada.

2 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de
Home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).

3 - O ponto nodal da lide diz respeito à cobrança de taxa adicional pelo serviço
Home care
, a ausência do fornecimento dos medicamentos necessários para controlar as múltiplas sequelas advindas do AVC, fralda geriátrica, dieta enteral, e corte das sessões de fonoaudiologia e fisioterapia.

5 - O aditivo contratual prevendo a cobrança da taxa adicional pelo serviço de
home care
não se coaduna com a proteção consumerista. O fato de o curador do Apelado ter assinado o aditivo impondo o pagamento de R$ 1.800,00 como taxa extra peloServiço
Home Care
não significou anuência com essa cobrança, e sim a única alternativa para que o Apelado pudesse receber o tratamento em domicílio.

6 – Quanto aos custos com o serviço
Home Care
, com exceção da fralda geriátrica e insumos congêneres, entendo que o alimento ministrado por meio de dieta enteral, conforme recomendação da nutricionista, assim como os medicamentos, fazem parte do tratamento domiciliar e, por isso, devem ser custeados pela Apelante, incluindo-se as sessões com fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

7 - A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora, aparentemente, tem fundamento para delimitar a cobertura do plano de saúde.

8 - Na hipótese concreta, não há confluência da conduta ilícita da operadora do plano com dano à honra ou à imagem do paciente. A uma, porque não houve interrupção na prestação do serviço. A duas, porque mesmo que diante da má prestação parcial do serviço, com a recusa no fornecimento dos medicamentos e da dieta enteral, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde.Indenização afastada. Readequação da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RAC N.o 1004799-39.2018.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIMED Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por
Eden Osmar da Rocha
.

A Juíza sentenciante confirmou, em parte, a tutela de urgência e
condenou a Apelante a restituir
o valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária a contar do efetivo desembolso, eis que se refere à taxa do Serviço
Home Care
considerada abusiva.

Além disso, determinou a continuidade do tratamento domiciliar (
Home Care
), sem cobrança de taxa adicional, com a inclusão de atendimento de fonoaudiologia e fisioterapia, na forma prescrita pelo médico responsável, custeando, também, as dietas líquidas, os medicamentos e qualquer outro serviço e/ou equipamento necessário, exceto fraldas geriátricas e insumos congêneres.

Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC desde o arbitramento.

Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência e os honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Em
preliminar,
a Apelante arguiu a nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Asseverou que a Juíza sentenciante não demonstrou, de forma clara, a subsunção dos fatos articulados na inicial à norma de regência, bem como deixou de apontar quais os elementos concretos que levaram a concluir que o Apelado tem direito subjetivo ao serviço
Home Care
, além de não transcrever julgados que corroborem seu raciocínio.

Afirmou que a Julgadora tem o dever de analisar todos os argumentos de fato e de direito apresentados, o que não foi observado.

Com base nesses argumentos, pugnou pela nulidade da sentença.

No
mérito
, aduziu que o plano de saúde contratado pelo Apelado não prevê cobertura para o tratamento domiciliar (
Home Care
). Mesmo assim, por mera liberalidade, disponibilizou o tratamento porque sempre visou o melhor para os beneficiários, não podendo confundir tal ato com obrigação contratual, já que esta não se presume.

Assegurou que a exclusão está expressamente consignada na Cláusula XI, item 11.1., alínea
b
, do Instrumento de Prestação de Serviços de Plano de Saúde, cláusula essa que encontra ressonância no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, e no Parecer Técnico n.o 04/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 da ANS.

Aduziu que, pelo fato de disponibilizar espontaneamente o tratamento domiciliar ao Apelado suportando grande parte do ônus do tratamento, é justa a contraprestação mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Sustenta, ainda, ausência do dever contratual de fornecer os materiais de uso particular, como por exemplo, as dietas líquidas e demais itens de higiene pessoal.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de manter inalteradas as cobranças mensais, bem como seja excluída a indenização por danos morais.

Alternativamente, pugnou pela redução do valor arbitrado e que os juros de mora passem a fluir do arbitramento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 60514015.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIMED Norte Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização ajuizada por
Eden Osmar da Rocha
.

Necessário breve relato dos fatos.

O Apelado é idoso, nascido em 20/12/1943, e usuário do plano de saúde administrado pela Apelante, contratado sob o n.o 279970000000600.

Em 19/06/2017, foi acometido por AVC – Acidente Vascular Cerebral, com transformação hemorrágica, tendo sido levado para o Hospital 13 de Maio em Sorriso/MT, onde recebeu o atendimento emergencial e foi diagnosticado com múltiplas lesões cerebrais isquêmicas.

Diante da probabilidade de contrair infecção hospitalar, já que a imunidade do Apelado estava muito baixa, no dia seguinte (20/06/2017), a equipe do especialista em medicina interna
Junior Passin
(CRM/MT 7719) recomendou a continuidade da internação no ambiente domiciliar (
home care
).

De acordo com o relatório médico, o Apelado está acamado com múltiplas doenças, como dislipidemia, hipertensão, fibrilação auricular crônica, aneurisma aórtico, doença ateroesclerótica generalizada, endoprotese aorto-ilica, espondilite anquilosante com cifose exuberante, acidente vascular isquêmico cardioembólico, território artéria cerebral média com transformação hemorrágica; hipertrofia prostática, além de ser ex-tabagista (100maços/ano), necessitando da assistência de técnico em enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas diárias.

A fonoaudióloga
Fabiana Rampazzo
atestou que o Apelado, avaliado em 28/06/2017, depois do AVC, passou a se alimentar por meio de sonda nasoenteral e que, em casa, faz uso de alimentação mista (enteral e comida sólida), além de se exercitar para o fortalecimento muscular orofacial, de modo que a ausência de fisioterapia poderá acarretar disfagia severa. Por isso, recomendou sessões 02 (duas) vezes por semana.

Já o fisioterapeuta
Weider Fontes Fonseca
atestou que o Apelado não tem condições de se levantar sozinho da cama, tampouco realizar as tarefas básicas, como higiene pessoal, recomendando sessões de fisioterapia motora e respiratória diária, ao menos 05 (cinco) vezes na semana.

Prossegue a narrativa inicial dizendo que, depois de 02 (dois) meses da alta médica, em 20/08/2017, o curador do Apelado (seu filho
Alan Éden Luvisa da Rocha
) conseguiu o tratamento domiciliar
Home Care
por meio da empresa contratada Transmed, mas a Apelante exigiu, em contrapartida, o pagamento mensal de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

Enfatizou que não recebeu cobrança pelos serviços
Home Care
no período compreendido entre agosto/2017 e janeiro/2018, vindo a ser cobrado depois de 06 (seis) meses, em parcela única, no importe de R$ 13.626,02 (treze mil seiscentos e vinte e seis reais e dois centavos), por meio do boleto vencido em 16/02/2018.

Surpreso com a cobrança, em especial porque os valores do serviço
Home Care
variavam entre R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), o curador do Apelado procurou explicações sobre a forma de cálculo das quantias exigidas, mas não obteve resposta.

Com receio de o serviço
Home Care
ser suspenso, o Apelado quitou o débito no valor de R$ 13.626,02 (treze mil seiscentos e vinte e seis reais e dois centavos), vencido em 16/02/2018, bem como as faturas subsequentes, que alcançou o montante de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais).

O curador do Apelado afirmou que, desde agosto/2017, a Apelante disponibilizou apenas técnicos de enfermagem por 24 horas, já que a visita médica e a presença do enfermeiro ocorreram uma vez por mês.

Assinalou que a Apelante disponibilizou os materiais como equipo, frasco para dieta, luvas, esparadrapos, faixas e gases; todavia, coube ao Apelado a aquisição dos medicamentos, das fraldas geriátricas e da dieta enteral.

Disse que, apesar de o Apelado ter sido atendido por fisioterapeuta e fonoaudióloga desde agosto/2017, tais acompanhamentos foram suspensos em agosto/2018, sendo informado pelos prepostos da empresa
Transmed
que se tratava de ordem da Apelante.

Inconformado com a cobrança da taxa adicional, e ante a necessidade de continuar o tratamento
Home Care
, incluindo as sessões de fisioterapia e de fonoaudiologia, o Apelado propôs a vertente demanda pugnando pela obrigação de a Apelante dar continuidade à cobertura irrestrita do tratamento domiciliar em regime de 24 horas, sem cobrança de taxa extra, bem como seja condenada a restituir, em dobro, os valores dispendidos.

O Apelado também pugnou pelo custeio dos seguintes ítens: fralda geriátrica, dieta enteral conforme recomendação da nutricionista, e das medicações Metformina 850mg, Xarelto 20mg, Rosuvastatina 20mg, Risperidona 20mg, Haldol 2,5mg, Lexapro 20mg, Metoprolol 50mg, Amitriptilina 25mg, Rivotril 4gotas, Duomo HD e Carbamazepina 200mg.

Por fim, pugnou pela condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais, comprovante de atendimento médico emergencial, relatório do especialista em UTI
Junior Passin
(CRM/MT 7719), Laudo da Fonoaudióloga e do Fisioterapeuta, notas fiscais da dieta com Glucerna, Notas Fiscais de compra de fraldas geriátricas, e o Contrato de Prestação de Serviço de Saúde.

O pedido de tutela antecipada foi deferido em 06/09/2018. O Juiz
a quo
determinou a continuidade do serviço de internação domiciliar
sem cobrança de taxa adicional
, ficando mantidas as sessões de Fonoaudióloga e do Fisioterapeuta, além do fornecimento de fraldas, dieta enteral e medicamentos prescritos.

Inconformada com a decisão, a Apelante manejou o RAI n.o 1011233-67.2018.8.11.0000, no qual foi mantida a tutela de urgência, exceto quanto ao fornecimento da fralda geriátrica e congêneres, haja vista que esse gasto é do paciente, mesmo em casos de internação hospitalar.

Na contestação, a Apelante asseverou que o serviço
home care,
nesse caso, foi autorizado por mera liberalidade, uma vez que não há obrigação contratual.

Aduziu que o plano de saúde contratado exclui,
expressamente
, a cobertura desse serviço, conforme consta na Cláusula XI, item 11.1., alínea
b
, do Instrumento Contratual, e que tal cláusula encontra ressonância no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, e no Parecer Técnico n.o 04/GEAS/GGRAS/DIPRO/2016 da ANS.

Eis o inteiro teor da aludida cláusula:

CLÁUSULA XI – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO CONTRATO

11.1. - Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços:

(...)

b. Consultas, Serviços de Enfermagem e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;

Alegou que, em 12/07/2017, foi solicitado o tratamento
HOME CARE
e, considerando que o Apelado preenchia os critérios básicos da Tabela de Elegibilidade e Classificação do Sistema Unimed, que é ferramenta do Serviço de Atenção Domiciliar, ofereceu ao curador do paciente a
ampliação
do Contrato de Prestação de Serviços.

Considerado elegível para o tratamento domiciliar, em 18/07/2017, a Apelante autorizou o serviço
Home Care
em favor do Apelado e, sob a assertiva de que se tratava da
extensão
do contrato originário, o curador do Apelado, Sr.
Alan Éden Luvisa da Rocha,
foi cientificado de que seria cobrada a contraprestação mensal
extra
de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), ou seja, não houve aumento da contraprestação regular (mensalidade), e sim a cobrança adicional pelo serviço
Home Care
que, conforme iterativa jurisprudência, é considerado extensão da internação hospitalar.

Prosseguindo no relato da contestação, a Apelante explicou que, em 20/07/2017, firmou com a
Transmed
o contrato para o atendimento domiciliar, mas, por erro no sistema da operadora, as mensalidades começaram a ser cobradas somente a partir de janeiro/2018, conforme explicação abaixo:

1.
Dezembro/2017
, vencida em 16/02/2018 no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), referente a uma taxa do
Home Care
, quitada em 30/04/2018.

2.
Janeiro/2018
, vencida em 16/02/2018 no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), referentes a 03 (três) taxas de
Home Care
, quitada em 30/04/2018.

3.
Fevereiro/2018
, vencida em 16/02/2018 no montante de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais), alusivas a 02 (duas) taxas do
Home Care
, quitada em 30/04/2018.

4.
Abril/2018
, vencida em 10/04/2018 no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), concernente a uma taxa do
Home Care
, quitada em 30/04/2018.

Sustenta a legalidade das cobranças, sobretudo porque houve transparência nas informações quanto à ampliação contratual, não havendo que falar em restituição.

A Apelante aduziu, ainda, que não está obrigada a fornecer os materiais de uso particular, como por exemplo, dietas líquidas e demais itens de higiene pessoal. Por outro lado, nada disse sobre a suspensão das sessões de fisioterapia e de fonoaudiologia ocorridas no início de agosto/2018. No mais, impugnou a indenização por danos morais.

Por fim, juntou relatórios da empresa
Transmed
sobre os serviços prestados ao Apelado nos meses de Agosto/2017, além de Março, Abril, Junho, Julho e Agosto/2018, de onde sobressai que apenas as sessões de fonoaudiologia não foram realizadas em Agosto/2018.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual a Juíza
a quo
confirmou, em parte, a

medida liminar, determinou a continuidade do tratamento domiciliar (
Home Care
) sem cobrança de taxa adicional, com a inclusão de atendimento de fonoaudiologia e fisioterapia na forma prescrita pelo médico responsável, condenou a Apelante a custear as dietas líquidas, os medicamentos e qualquer outro serviço e/ou equipamento necessário ao tratamento, exceto fraldas geriátricas.

Condenou a Apelante à restituição do valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária a partir do efetivo desembolso, eis que se refere à taxa de Serviço
Home Care
considerada abusiva.

Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao exame do apelo.

-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Afirma que a Juíza sentenciante não demonstrou, de forma clara, a subsunção dos fatos articulados na inicial à norma de regência, bem como deixou de apontar quais os elementos concretos que levaram a concluir que o Apelado tem direito subjetivo ao serviço
Home Care
, além de não ter transcrito julgados que corroborem seu raciocínio.

Como é cediço, a Constituição Federal não exige que as decisões judiciais sejam extensamente fundamentadas ou que anotem embasamentos de acordo com a pretensão ou o entendimento da parte. O que se exige é que o Juiz deixe claras as razões de seu convencimento, sendo essa a inteligência do art. 93, inciso XI, da CF.

No caso dos autos, a julgadora traçou, ainda que de modo conciso, a exposição clara e precisa da aplicação lógica e jurídica do dispositivo legal e das razões que serviram de base para o seu convencimento.

A decisão guerreada demonstra que a Juíza primeva filia-se ao entendimento de que é abusiva a cláusula que exclui tratamento domiciliar, como é o caso do Serviço
Home Care
, bem como considerou potestativa a cobrança da taxa adicional e assinalou ser abusiva a recusa em fornecer os medicamentos utilizados no tratamento domiciliar, tendo apresentado, ainda que de forma concisa, os fundamentos fáticos e jurídicos necessários que serviram como esteio para o acolhimento do pedido obrigacional, de restituição dos valores pagos e da condenação por danos morais.

Não há, portanto, manifesta violação ao art. 93, inciso IX, da CF, razão porque
rejeito a preliminar
.

-
DO MÉRITO:

Os temas relacionados ao caso concreto, notadamente: (i) se a operadora do plano de saúde está obrigada a custear o atendimento domiciliar (
home care
), apesar da ausência de previsão contratual, e (ii) se acaso devida a cobertura, a sua negativa produziu dano moral passível de indenização, já foram discutidos no Superior Tribunal de Justiça.

No Recurso Especial no 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ficou assentado que, apesar de ser legal a inserção de cláusula limitativa no contrato, à luz do art. 16, inciso VI, da Lei 9.656/98, a aludida disposição legal – de que os contratos devem conter com clareza quais eventos estão cobertos e quais estão excluídos – naturalmente não decorre que a operadora do plano de saúde está autorizada a, arbitrariamente, impor limitações que frustrem a legítima expectativa do beneficiário.

A Ministra destacou que a interpretação literal de dispositivos abstratos, autorizadores de exclusão de cobertura, não pode conduzir a aplicação de absurda injustiça em concreto. Ressaltou, também, que o volume de demandas envolvendo os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da NIP - Notificação de Intermediação Preliminar, ferramenta disponibilizada pela ANS – Agência Nacional de Saúde, que tem se demonstrado eficaz na solução de conflitos entre as operadoras e os beneficiários.

Especificamente sobre o serviço
Home care
, a Ministra Nancy Andrighi assinalou que os entraves entre a operadora e o beneficiário têm se tornado corriqueiros na saúde suplementar, ficando o usuário do plano em desvantagem exagerada na maioria das vezes.

Nesse contexto, a jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).

Por outro lado, o STJ entende que a cobertura de internação domiciliar deve observar algumas circunstâncias relevantes, e citou alguns
exemplos
: (i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital (REsp 1537301/RJ, Terceira Turma, DJe 23/10/2015).

Na espécie, verifica-se que o quadro clínico do paciente Apelado, sem sombra de dúvida, impunha o tratamento das sequelas do AVC – Acidente Vascular Cerebral por meio de
internação domiciliar
.

De acordo com o relatório subscrito pelo médico
Junior Passin
(CRM/MT 7719), devido às múltiplas lesões cerebrais isquêmicas, o Apelado perdeu os movimento da face, ficou com tetraparesia, acamado em tempo integral, sem condições de realizar atos de higiene pessoal, motivo pelo qual era imprescindível a presença de técnico em enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas diárias, além de sessões contínuas de fisioterapia e fonoaudiologia.

Aliás, no caso concreto, a discussão não se circunscreve à efetiva prestação do serviço
Home care
, uma vez que é incontroverso que a operadora do plano de saúde atendeu à solicitação do médico responsável pelo tratamento, iniciado em
20/08/2017
.

O ponto nodal da lide diz respeito à cobrança de taxa extra pelo serviço, além da recusa em fornecer os medicamentos necessários para controlar as múltiplas patologias advindas do AVC, fraldas geriátricas, dieta enteral, e ainda corte das sessões de fonoaudiologia e de fisioterapia. Essas são as alegações centrais, ou seja, a causa de pedir; por isso, o acolhimento dos pedidos deve ficar umbilicalmente atrelado à comprovação dessas assertivas.

Quanto à
taxa adicional do Serviço
Home Care
, no importe de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) mensais, verifico a sua completa abusividade.

Aplica-se ao caso o precedente do STJ, no sentido de que o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratado, e que o pedido do usuário, quando comprovadamente necessário, não pode ser restrito pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).

Na situação sob exame, o Curador do Apelado solicitou o tratamento
HOME CARE
, cujo pedido foi recebido pela Apelante, já que o Apelado preenche os critérios básicos da Tabela de Elegibilidade e Classificação do Sistema Unimed, ferramenta criada a partir do Serviço de Atenção Domiciliar – SAD, que foi instituído pela ANS e significa serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).

Considerado elegível para o tratamento domiciliar, em 18/07/2017, a Apelante exigiu adequação do contrato, mas não ajustou o valor da mensalidade, ou seja, não houve a majoração da contraprestação regular por meio do aditivo contratual e sim impôs o pagamento de taxa extra, no valor de R$1.800,00.

Na verdade, o que se vê é a cobrança extra na importância de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para prestar serviço
Home Care,
que constitui

extensão do tratamento hospitalar, o que não se pode admitir, porque as despesas com médico, enfermeiro, fonoaudiologia, nutricionista e técnico em enfermagem são as mesmas que o Apelado teria caso o tratamento estivesse ocorrendo no ambiente hospitalar.

No meu modo de ver, o aditivo contratual que previu a cobrança da taxa adicional não coaduna com as regras consumeristas. O fato de o curador do Apelado ter tomado ciência do custo da adesão ao Serviço
Home Care
e ter assinado o aditivo não significa anuência com essa cobrança, e sim a única alternativa para que o Apelado pudesse receber o tratamento em seu domicílio.

Logo, a sentença merece confirmação neste capítulo, já que as cobranças impugnadas são indevidas, devendo ser restituídos os valores cobrados, no importe total de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

No tocante
aos custos com o serviço
Home Care
,

com exceção da fralda geriátrica e insumos congêneres
, entendo que a dieta enteral recomendada pelo nutricionista, e as medicações Metformina 850mg, Xarelto 20mg, rosuvastatina 20mg, Risperidona 20mg, Haldol 2,5mg, Lexapro 20mg, metoprolol 50mg, amitriptilina 25mg, rivotril 4gotas, Duomo HD e Carbamazepina 200mg fazem parte do tratamento domiciliar e devem ser custeados pela Apelante.

Com efeito, não se concebe que o aparato judiciário admita a exclusão de cobertura da medicação e da dieta enteral embasada na existência de cláusulas contratuais que restringem tratamento médico-hospitalar de que necessita o paciente e é recomentado pelo médico responsável, quando o direito à vida é à saúde é o objeto principal da demanda, em especial quando o plano contratado é um dos mais completos, tanto que recebe a denominação "plus".

Especificamente sobre os medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde (art. 20, §1o, VI, da RN 428, de 2017), de acordo com o Parecer Técnico n.o 21/2019 da ANS, é obrigatória a cobertura para:

(
a)
Medicamentos registrados/regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para a segmentação ambulatorial (art. 19, da RN no 428/2017)
;

(b) Medicamentos utilizados em quimioterapia oncológica ambulatorial que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde. Abrangem, conforme o art. 21, inciso X, da RN no 428/2017:

b.1) medicamentos antineoplásicos empregados na quimioterapia oncológica ambulatorial, isto é, medicamentos para tratamento do câncer;

b.2) medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento do câncer; e

b.3) medicamentos adjuvantes, ou seja, os medicamentos empregados de forma associada aos quimioterápicos citostáticos com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento.

c) Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso (art. 12, inciso I, alínea “c”, da Lei no 9.656, de 1998, c/c art. 21, inciso XI, da RN no 428/2017), respeitadas as Diretrizes de Utilização – DUT descritas nos itens 54 e 64, do Anexo II, da RN no 428/2017
. (sem destaques no original)

No caso, os medicamentos prescritos pela equipe médica que acompanha o Apelado estão registrados na ANVISA e são utilizados nos procedimentos terapêuticos listados no Rol da ANS provenientes do AVC, o que significa que a recusa em fornecê-los não se justifica.

Nessa linha de ideias, não se pode olvidar o posicionamento consolidado no STJ de que “
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
”.

Logo, é devida a cobertura dos medicamentos e da dieta enteral.

Noutro sentido, assim como já determinado no RAI n.o 1011233-67.2018.8.11.0000, a extensão do tratamento hospitalar
não inclui fraldas geriátricas e insumos congêneres
, de maneira que estes gastos devem ser suportados pelo Apelado.

Quanto à s
uspensão das sessões de fonoaudiologia e fisioterapia
, pelo que se dessume dos autos, em especial dos relatórios da empresa
Transmed
, somente as sessões de fonoaudiologia não foram realizadas em Agosto/2018, devendo serem retomadas às expensas da Apelante.

A meu sentir, diante da pretensão resistida da Apelante em fornecer os medicamentos e a dieta enteral, além de suspender as sessões da fonoaudiologia, o que comprova a falha na prestação do serviço
Home Care
, está presente a plausibilidade do direito invocado, sendo de rigor a confirmação da tutela antecipada, que obrigou a Apelante a continuar prestando o serviço de
HomeCare
- internação 24horas diárias, sem a cobrança de taxa extra.

Finalmente, no tocante à condenação da operadora do plano de saúde ao
pagamento de indenização por

danos morais
, a Ministra Nancy Andrighi, enquanto relatora do Recurso Especial no 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), assentou que a situação reclamava reflexão acerca da configuração da ofensa à honra envolvendo as relações privadas entre usuários e operadoras de plano de saúde.

A ilustre Ministra ponderou que os aborrecimentos decorrentes de relações contratuais estão ligados à vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e, nem por isso, surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana.

Relativamente aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura de procedimentos médico-hospitalares, pode produzir danos morais ao beneficiário, desde que haja agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

A Corte Superior pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se encontra aparentemente fundamentada para delimitar a cobertura do plano de saúde.

Na hipótese, não verifico que a conduta ilícita da Apelante tenha causado abalo à honra ou à imagem do paciente. A uma, porque não houve interrupção na prestação do serviço
Home Care
. A duas, porque mesmo que provado defeito na prestação parcial do serviço com a cobrança da taxa extra, da resistência em fornecer os medicamentos e da dieta enteral, assim como a suspensão das sessões de fonoaudiologia, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde já debilitada em decorrência da doença.

Na verdade, pelo que se vê, o Apelado recebeu o tratamento necessário no conforto do seu lar, e não ficou abandonado à própria sorte. Logo, o dano moral indenizável não está configurado.

Pelo exposto, tenho que a sentença merece parcial reforma, apenas para excluir a indenização por danos morais. De conseguinte
julgo prejudicado
o exame do pedido recursal de redução do
quantum
indenizatório.

Ademais, ante à modificação do resultado do julgamento, é de rigor a redistribuição do ônus da sucumbência, ficando a Apelante vencida em 80% dos pedidos, sendo esse o percentual da sua sucumbência, ao passo que o Apelado deve responder pelos 20% restantes, ficando vedada a compensação.

Dito isso,
dou parcial provimento ao apelo,
a fim de excluir o custeio das fraldas geriátricas e insumos congêneres, assim como excluir a indenização por danos morais.

De conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência em 80% para a Apelante e 20% para o Apelado.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, ante o posicionamento do STJ de que não cabe em caso de parcial provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020